Tribunal: CARF
Processo: 11707.721147/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721147/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.887 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ERIDAN CONTABILIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. DÉBITO MOTIVADOR EXTINTO
POR DECISÃO JUDICIAL. INSUBSISTÊNCIA.
A comprovação da extinção dos débitos motivadores da exclusão do Simples
por sentença judicial com trânsito em julgado torna insubsistente a referida
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA:
A empresa Eridan Contabilidade Ltda. foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo -ADE DRF/RJO n° 3419918, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721147/2018-33
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721147/2018-33

de 01/01/2019, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:
O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE - Domicílio Tributário
Eletrônico em 12/09/2018 (fl. 72) e apresentou tempestivamente, em 27/09/2018, a
Contestação à Exclusão do Simples Nacional de fls. 2/7.
Em sua manifestação, a empresa afirma que os débitos vêm sendo cobrados na
Execução Fiscal n° 0541743-22.2004.4.02.5101 desde 2004, e que deu em garantia
imóvel de sua propriedade avaliado em quase quatro vezes mais do que o débito.
Alega que, além do débito estar garantido pela penhora do imóvel, o Juízo
concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução até o trânsito em julgado,
estando o processo em fase de perícia contábil.
Entende que, apesar desta hipótese não constar expressamente no rol do inciso
V do artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006, deve a situação ser abrangida
igualar-se àqueles casos.
Sustenta que, se os débitos são anteriores à Lei Complementar n° 123/2006, não
poderia ser excluída do Simples Nacional se foi deferida sua inclusão.
Discorre sobre o seu entendimento quanto à ilegalidade
inconstitucionalidade da exclusão por débitos.
Ao final, requer a revogação do ato de exclusão e sua manutenção no Simples
Nacional.

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-66.499, de 11 de setembro de 2019 (e-fl. 47), ementado da seguinte
forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do Fato Gerador: 01/01/2019
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2019 DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721147/2018-33

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 90, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Afirma que (sic) “...a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
representados pelas CDA's n° 70204012342 e 70604021896, que vêm sendo cobrados através da
Execução Fiscal n° 0541743-22.2004.4.02.5101, não foram suspensos apenas em 28/01/2019,
mas desde a propositura dos Embargos à Execução, ou seja, desde 13/10/2010, oportunidade em
que o juízo foi garantido com a penhora de um imóvel que hoje tem valor três vezes maior do
que o crédito tributário cobrado.”
Aduz que “...tendo a juíza concedido aos Embargos efeito suspensivo até o
trânsito em julgado, em que pese esta hipótese não constar expressamente no rol do inciso V do
art. 17 da LC 123/2006, deve tal situação ser abrangida por igualar-se aqueles casos, devendo,
portanto, ser reformada a decisão para que seja a recorrente mantida no Simples Nacional.”
Sustenta que “...a perícia judicial realizada nos autos dos Embargos n° 0541743-
22.2004.4.02.5101, cujo laudo foi juntado no processo em 25/07/2019, foi totalmente favorável a
recorrente, concluindo a perita que "não há saldo apurado neste trabalho pericial em desfavor
da Embargante."
Consigna que “...a Fazenda concordou com o laudo pericial, o que acarretará
indubitavelmente na procedência dos Embargos e, consequentemente na extinção da Execução
Fiscal e cancelamento das CDA's n° 70204012342 e 70604021896.”
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a manutenção da empresa no
Simples Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 3419918 (e-fls. 12), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 73):

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721147/2018-33

A exclusão tem por fundamento legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar n8 123, de 14 de dezembro de 2006,
reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721147/2018-33

(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;

Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da exclusão.
Constato que o Recorrente não regularizou os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão,
conforme mostram os excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
Para que pudesse permanecer no Simples Nacional, o contribuinte deveria ter
regularizado os débitos no prazo legal de trinta dias contados da ciência da exclusão,
conforme previsto na Lei Complementar n° 123/2006, nos seguintes termos:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(sem grifos no original)
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fl. 73),
os débitos apontados no ADE ainda permaneciam sem regularização ao final do prazo
legal.
No que diz respeito ao imóvel oferecido em garantia do débito, verifica-se das
Consultas às Inscrições 70204012342 e 70604021896 (fls. 74 a 79) que o crédito
tributário teve a exigibilidade suspensa apenas em 28/01/2019.
(...)

Quanto ao tema, o Recorrente alega que os débitos não foram suspensos em
28/01/2019, mas desde a propositura dos Embargos à Execução, ou seja, desde 13/10/2010,
oportunidade em que o juízo foi garantido com a penhora.
Assiste razão ao Recorrente, porém, por fundamento diverso do alegado no
Recurso Voluntário, conforme será explicado na sequência.
O Recorrente confunde a decisão judicial de suspender a ação de execução em
decorrência da penhora nos autos do processo com o instituto da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721147/2018-33

Entretanto, a penhora não consta do artigo 151 do CTN como hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme se depreende da leitura de seu texto:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.

Assim, o arguição da penhora como fundamento contra a exclusão do Simples
Nacional não teria o condão de revertê-la. Entretanto, constato que os débitos que motivaram a
exclusão foram desconstituídos por força de sentença judicial na ação de Embargos à Execução
Fiscal de no 0541743-22.2004.4.02.5101, conforme indicado no excerto da decisão a seguir
reproduzido (destaques deste relator):
(...)
III – DISPOSITIVO
Em
face
do
exposto, JULGO
PROCEDENTES os
presentes
embargos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
desconstituir os débitos objeto das Certidões de Dívida Ativa no 70 2 04
012342-26 e no 70 6 04 021896-57, cobrados na Execução Fiscal no
0541743-22.2004.4.02.5101, conforme fundamentação supra.
Por outro lado, diante do que relatado pela parte embargante na petição
do evento 139, onde narrou que foi excluída do Simples Nacional tão
somente em razão da existência dos débitos impugnados nestes
embargos, o que é confirmado pelo documento trazido no anexo 2
daquele evento, e alegou risco de sofrer prejuízos financeiros em
decorrência
da
sobredita
exclusão, DEFIRO
A
TUTELA
DE
URGÊNCIA, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil,
e SUSPENDO A EXIGIBILIDADE dos débitos objeto das Certidões de
Dívida Ativa no 70 2 04 012342-26 e no 70 6 04 021896-57.
(...)
O recorte de imagem seguinte, extraídos do sítio da justiça federal do estado do
Rio de Janeiro1, indica que houve o trânsito em julgado da decisão que julgou procedente os
Embargos à Execução de no 0541743-22.2004.4.02.5101:

1
Disponível
em:https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=05147
295320104025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=f02f3718bad3d490fc06b5c4aad8
8e88. Acesso em 12/01/2021.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721147/2018-33

Sendo assim, aplica-se ao caso vertente o inciso X do art. 156 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - (...)
(...)
X - a decisão judicial passada em julgado.
(...)
Comprovado que os débitos que constituíram o motivo da exclusão do Simples
Nacional foram extintos por decisão judicial com trânsito em julgado, voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, reformando integralmente a decisão de piso.
É como voto.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.887 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721147/2018-33

Aílton Neves da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital